Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado), sob o argumento de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a participação do réu no crime de furto qualificado descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é incontroversa, restringindo-se a controvérsia à autoria ou participação do réu no delito.
4. As imagens juntadas aos autos não registram a presença do réu no local dos fatos, inexistindo também apreensão de bens subtraídos em sua posse ou identificação de impressões digitais suas na residência da vítima.
5. A vítima confirma que o acusado não aparece nas filmagens analisadas, inexistindo elemento objetivo que o vincule diretamente à execução do crime.
6. O corréu afirma em juízo que o réu não estava presente no local dos fatos e que apenas adquiriu a televisão, alegando desconhecer a origem ilícita do bem.
7. O autor confesso do furto declara expressamente que praticou o delito sem o conhecimento ou auxílio do réu, afastando a alegada participação deste na empreitada criminosa.
8. A inferência acusatória baseada na suposta facilitação de acesso ao imóvel não encontra respaldo em provas objetivas e não atende ao standard probatório exigido para a condenação penal.
9. A palavra da vítima, desacompanhada de elementos independentes de corroboração, não é suficiente, no caso concreto, para fundamentar decreto condenatório.
10. O ordenamento jurídico impõe a observância do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo, vedando condenação fundada em presunções ou conjecturas.
11. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.